Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ADI No 4507. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">1. A presente hipótese consiste em examinar se foram preenchidos os requisitos exigíveis para a concessão de pensão por morte.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">2. A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor dos dependentes do falecido. 2.1. A Lei no 10.486/2002 restaurou o rol originário de beneficiários previsto na Lei no 3.765/1960 e condiciona a pensão ao pagamento de contribuição adicional e ausência de renúncia expressa. 2.2. Aplica-se à pensão por morte a regra vigente na data do óbito, de acordo com o enunciado no 340 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">3. No julgamento da ADI no 4507 o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">4. A continuidade do pagamento de contribuição adicional é pressuposto para a concessão da pensão por morte. A apelante não comprovou o pagamento da aludida contribuição após a exclusão do policial militar a bem da disciplina.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">5. Recurso conhecido e desprovido.